Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SIMULAÇÃO E FRAUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. PROVA TESTEMUNHAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta pela requerente contra sentença que julgou improcedente ação Anulatória destinada a invalidar contratos de cessão de direitos possessórios celebrados entre os requeridos, sob alegação de simulação para ocultação de patrimônio adquirido na constância de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça à recorrente; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ou reformada para reconhecer a nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser restabelecida quando inexistem elementos concretos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988. A documentação dos autos não evidencia capacidade financeira suficiente para suportar os encargos processuais, sendo insuficiente a mera existência de patrimônio sem liquidez para justificar a revogação do benefício.
4.Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova (CPC, art. 370), indeferir prova oral que se revele impertinente, irrelevante ou inútil ao deslinde da controvérsia, especialmente quando as testemunhas indicadas forem legalmente impedidas ou suspeitas (CPC, art. 447, §§ 2o e 3o). A decisão saneadora fundamentou adequadamente o indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal das partes, reputando suficiente a prova documental.
5. Os contratos foram firmados antes do reconhecimento judicial da união estável e revestem-se de regularidade formal. A continuidade de uso de um dos imóveis por um dos requeridos não comprova, isoladamente, fraude ou simulação, sobretudo diante da existência de comprovantes de pagamento e da ausência de prova técnica sobre valor de mercado à época da celebração.
6. A maior parte dos valores recebidos pelo cedente já foi objeto de partilha em processo de dissolução de união estável, afastando alegação de prejuízo patrimonial. Não há prova robusta de fraude, tampouco demonstração de que os valores pactuados destoavam do mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para restabelecer a gratuidade de justiça. Mantida, no mais, a sentença quanto à improcedência dos pedidos.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando adequadamente fundamentado e desnecessário à solução da controvérsia. 2. A alegação de simulação e fraude exige prova robusta, não comprovada quando os contratos apresentam formalidade regular, há comprovantes de pagamento e inexistem elementos que demonstrem conluio entre os contratantes."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 355, I, 370 c/c 447, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690516, 5a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 18/4/2023.